Tribunal: TJSP
Processo: 2229887-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Questão que envolve forma de faturamento de energia elétrica. Decisão que concedeu, parcialmente, tutela de urgência, para suspender a obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo mensal de energia elétrica, autorizando o pagamento, pela autora-agravada, do valor de efetivo consumo. Recurso da ré. Embora haja previsão de possibilidade de revisão do contrato em hipóteses de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Questão que envolve forma de faturamento de energia elétrica. Decisão que concedeu, parcialmente, tutela de urgência, para suspender a obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo mensal de energia elétrica, autorizando o pagamento, pela autora-agravada, do valor de efetivo consumo. Recurso da ré. Embora haja previsão de possibilidade de revisão do contrato em hipóteses de caso fortuito ou de força maior, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos, em especial initio litis. Pandemia gerada pela COVID-19 que afetou ambas partes contratantes. Não comprovação, ao menos nessa fase processual, de desequilíbrio a justificar a modificação da forma faturamento. Questão a ser analisada após cognição exauriente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2229887-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELEKTRO
REDES S.A., é agravado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 22141 RA
2
Voto n. 22141
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000
Agravante: Elektro Redes S.A.
Agravado: Universidade Brasil
Comarca: Campinas
Juiz: José Evandro Mello Costa
Agravo de Instrumento. Questão que envolve forma
de faturamento de energia elétrica. Decisão que
concedeu, parcialmente, tutela de urgência, para
suspender a obrigatoriedade de pagamento de
volume
mínimo
mensal
de
energia
elétrica,
autorizando o pagamento, pela autora-agravada, do
valor de efetivo consumo. Recurso da ré. Embora
haja previsão de possibilidade de revisão do
contrato em hipóteses de caso fortuito ou de força
maior,
deve
prevalecer
o
princípio
da
força
obrigatória dos contratos, em especial initio litis.
Pandemia gerada pela COVID-19 que afetou ambas
partes contratantes. Não comprovação, ao menos
nessa fase processual, de desequilíbrio a justificar a
modificação da forma faturamento. Questão a ser
analisada
após
cognição
exauriente.
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão deferiu, parcialmente, a tutela de urgência requerida pela autora-
agravada, para aplicação da Cláusula 20.2 do contrato celebrado entre as
partes, suspendendo a obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo
mensal de energia elétrica, autorizando o pagamento, pela autora, do
efetivo consumo, a partir da próxima fatura (referente ao consumo do
mês de julho), ainda não vencida, sob pena de multa a ser revertida à
autora. Determinou que a ré, ora agravante, expeça faturas com apenas a
energia elétrica efetivamente consumida, observando que tal medida,
prevista no contrato, se mostra adequada, frente à redução de receita da
autora, em razão do distanciamento social determinado pelas autoridades
competentes.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a decisão
impugnada adotou critérios de mérito administrativo, não contemplados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 22141 RA
3
na política regulatória desenhada para o enfrentamento dos efeitos
econômicos e sociais advindos pela pandemia gerada pela COVID-19.
Observa que, embora a autora alegue redução de seu
faturamento em razão do distanciamento social, a demanda contratada
permanece inalterada, pois não está relacionada ao consumo de energia,
mas sim à potência disponibilizada para a autora desenvolver suas
atividades e manter seu funcionamento. Tal cobrança é completamente
legal.
Acrescenta que a Resolução Normativa n. 878/2020,
editada pela ANEEL, que regulou o fornecimento de energia elétrica
durante a calamidade pública, foi silente sobre a suspensão de cobrança
de demanda mínima de energia contratada. E a manutenção da decisão
poderá colapsar o sistema elétrico, atingindo toda sociedade, gerando
efeito em cascata e judicialização em massa.
Pede o provimento do recurso, para a reforma da decisão
agravada.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o recurso foi
processado.
É o Relatório.
Pelo apurado nos autos, a autora-agravada é consumidora
de energia elétrica, pertencente ao 'GRUPO A', cujo fornecimento se dá
em média ou alta tensão; e, consoante condições gerais de fornecimento
de energia elétrica estabelecidas pela ANEEL (Agência Nacional de
Energia Elétrica), é obrigada a contratar uma 'demanda mínima
faturável', ou seja, demanda contratada.
Por esse aspecto, a agravada contratou conexão e uso do
sistema de distribuição de energia elétrica da ré pelo Contrato de
Compra de Energia Regulada (CCER) e Contrato de Uso do Sistema de
Distribuição (CUSD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 22141 RA
4
Pelo CUSD, foi estipulado um valor de demanda
contratada, a título de montante de uso do sistema de distribuição
(MUSD), que, inicialmente, era de 1.200kW, passando a 645kW, a parir
do ciclo de faturamento de junho/2020, consoante '1o Termo Aditivo ao
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD).
Segundo o inciso XXI do art. 2o da Resolução 414/2020
da ANEEL, demanda contratada é a demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto
de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato, e
que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período
de faturamento, expressa em quilowatts (kW). Consiste em demanda
mínima faturável.
A autora sustenta que, diante da paralização das
atividades das Instituições de Ensino Superior (IES), a partir de
16/03/2020, decorrente do estado de calamidade deflagrado pela
pandemia da COVID-19, houve impacto negativo em seus negócios, com
redução do faturamento, e também drástica redução na utilização de
potência e no consumo de energia elétrica em suas instalações.
Em decorrência dessa realidade, busca a autora-agravada
que a forma de faturamento a ser considerada pela ré, a partir dos ciclos
iniciados após março/2020, seja a efetivamente utilizada e não a
demanda mínima faturável.
Acrescentou a autora, para conferir verossimilhança e
probabilidade ao seu direito, que o Contrato de Uso do Sistema de
Distribuição previu, em sua cláusula 20a que nenhuma das partes será
considerada inadimplente ou responsável perante a outra parte, nos
termos deste CUSD, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento
resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou
força maior.
A concessão da tutela de urgência depende da
demonstração de 'probabilidade de direito' e de 'perigo de dano' ou
'risco ao resultado útil do processo' (art. 300 do CPC: 'os requisitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 22141 RA
5
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) um dano potencial,
um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado
pela parte, em razão do 'periculum in mora', risco esse que deve ser
objetivamente apurável; (b) a probabilidade do direito substancial,
invocado por que pretenda segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'
(Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol I, 59a
Edição, Forense, 2018, p. 647).
Pese a orientação do douto magistrado singular, a
decisão agravada deve ser reformada.
Cumpre registrar que a Pandemia de COVID-19 acarretou
efeitos negativos sobre a vida e economia em escala mundial. Afetou,
logicamente, as relações contratuais.
Não só a autora-agravada sofreu abalo econômico
decorrente da pandemia. A ré, ora agravante, também foi atingida, tanto
que inúmeros atos normativos foram editados para regulamentar a
prestação de serviços essenciais durante o estado de calamidade pública,
com óbice, inclusive, ao corte de fornecimento de energia elétrica, em
algumas hipóteses, mesmo em casos de inadimplemento.
Por outro lado, a atividade exercida pela agravada não
foi paralisada durante a pandemia. As aulas do ensino superior seguem
ministradas via EAD (ensino a distância), com o pagamento da necessária
contraprestação pelos estudantes.
Ademais,
a
ANEEL,
ao
analisar
o
Processo
Administrativo n. 8500.001841/2020-81, onde se discutia a possibilidade
de revisão de contratos de demanda contratada pelos consumidores do
Grupo A, assim decidiu:
“Portanto, entendo que a ANEEL não pode atender aos
pedidos de modificação da forma de faturamento da demanda desses
consumidores, pois: a. O Decreto n. 62.724, de 1968, estabelece
explicitamente que a demanda faturada deve ser o maior valor entre a
demanda medida e a contratada, não deixando espaço para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 22141 RA
6
regulação trate do assunto de maneira distinta; b. uma mudança dessa
natureza afeta princípios basilares do setor elétrico e impactaria os
setores de transmissão e de geração, além da arrecadação dos encargos
setoriais; c. Eventual alteração para permitir a redução da demanda
implicaria no aumento artificial do risco de mercado e pelo aumento da
inadimplência
decorrentes
da
COVID-19,
podendo
levar
a
consequências graves no equilíbrio econômico-financeiro das empresas
e prejudicando a continuidade da prestação dos serviços de energia
elétrica; d. a redução do faturamento das distribuidoras, pela adoção de
algumas das alternativas, diferentes da manutenção da regulamentação
atual, teria de ser contemplada na solução em discussão pelo MME e
ANEEL de prover liquidez ao setor, havendo necessariamente o impacto
na elevação das tarifas; e. dada a natureza fixa de parte dos custos, a
diminuição no faturamento presente da demanda contratada por esses
consumidores implicaria em uma redistribuição de custos que levaria a
aumento tarifário para todos os consumidores, podendo impactar mais
severamente as contas de unidades consumidoras de caráter essencial,
que não tiveram seu consumo reduzido (como hospitais, por exemplo).
Diante do exposto e considerando o que consta do Processo n.
48500.001841/2020-81, voto por: (i) CONHECER o pedido de alteração
do faturamento de demanda de consumidores do GRUPO A durante a
pandemia do coronavírus (Covid-19)
Regulação dos Serviços de
Distribuição de Energia Elétrica, para, no mérito NEGAR, e portanto,
MANTER as regras vigentes de faturamento de demanda para as
unidades consumidoras do Grupo A; (...).
Deve, portanto, prevalecer o princípio da força
obrigatória do contrato, com manutenção das regras contratadas, em
especial por que o primeiro termo aditivo ao contrato celebrado entre as
partes foi subscrito em junho/2020, ou seja, durante a Pandemia (fls.
75/78 dos autos principais).
A questão deverá ser analisada no curso da lide, após
instrução exauriente, ocasião em que será analisada eventual quebra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229887-16.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 22141 RA
7
equilíbrio econômico financeiro do contrato.
De forma que, ao menos nessa fase processual, de
cognição superficial, a decisão agravada deve ser reformada, para que a
agravada continue a efetuar o pagamento da integralidade das faturas de
energia elétrica, nos termos do contrato celebrado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator